Tribunal: STF
Processo: ARE 1455279
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2):



“AÇAO CIVIL PÚBLICA — Ofensa aos Princípios da Administração Pública, devidamente confirmada pelas provas produzidas — Criação indevida de cargos comissionados que já havia sido declarada inconstitucional pelo Órgão Especial, como também em relação a anterior condenação do ex-Prefeito por ato de improbidade, porém, num desrespeito à Constituição Federal (art. 37, II) e as decisões judiciais, houve a contratação direta das mesmas pessoas físicas, agora por intermédio de contratação de EMIs (microempreendedores individuais), em relação aos cargos que deveriam ser providos por concurso público - Reincidência do ex-Prefeito na mesma prática ímproba, por intermédio de subterfúgios - Aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada - Ato de improbidade administrativa devidamente comprovado — Procedência parcial da ação mantida, porém em maior extensão, agora com a condenação da corré ANA CLÁUDIA, que não pode se escusar de cumprir a Constituição Federal e as decisões judiciais anteriormente exaradas pelo Poder Judiciário, conforme considerado pelo art. 3 1, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — Dosimetria das penalidades formuladas individual e proporcionalmente, sem qualquer abuso, inclusive a multa civil, que não pode ser reputada como inconstitucional — Apelação do Ministério Público provida em parte, e não provida a do corréu OSMAR.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV; e 37, § 4º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 22, p. 14):



    “(...) os agentes políticos mantêm vínculo com o Estado (em sentido amplo) de natureza diversa dos demais agentes públicos, pois enquanto estes se vinculam através da profissionalidade e dependência, os primeiros são agregados de forma meramente política, com raízes no Estado Democrático. 



    (...)



    Trocando em miúdos, vemos que pelo princípio da especialidade das normas, ou seja, a norma especial exclui a norma geral (lex specialis derogat legem generali), as disposições da Lei 8.429/92 sufragam diante do Decreto-Lei 201/67, ao menos quanto aos Prefeitos, afigurando-se o Recorrente como parte ilegítima na presente demanda.”



    Aduz-se que (eDOC 22, p. 22):



    “(...) ao estabelecer modalidade de pena não prevista na norma constitucional que seria integrada mediante sua edição, a lei perpetrou a chamada deformação jurídica, eis que ampliou as possibilidades de restrições na esfera jurídica daquele que praticou ato de improbidade administrativa para além do rol taxativo do § 4°, do art. 37, da Constituição da República, desbordando de sua função integrativa de disciplinar tão somente a "forma e gradação" das sanções previstas na norma constitucional.”



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 22, p. 24):



    “(...) mesmo na hipotética existência de previsão constitucional para cominação de multa civil por prática de ato de improbidade administrativa, aquelas previstas no art. 12 padeceriam, na espécie, de vício de inconstitucionalidade por lhes falecer razoabilidade e proporcionalidade, além de mascarar, em seu caráter punitivo, verdadeiro enriquecimento sem causa ao Poder Público.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, no termos do art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo tema 576 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 636 e 279, do STF (eDOC 30). O Tribunal a quo também afastou a aplicação do tema 309 da repercussão geral, por entender que “a questão submetida à técnica de casos repetitivos no Tema 309/STF diz respeito, unicamente, ao alance de sanções passíveis de aplicação por ato de improbidade administrativa no contexto de contratação de serviços de notória especialização e singularidade, o que não é a hipótese dos autos” (eDOC 30, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o agravante não recorreu da decisão da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP que negou seguimento ao recurso mediante aplicação do tema 576 da repercussão geral. 



    Ao impugnar a inadmissão do recurso (nos termos do art. 1.042, do CPC), o agravante aduziu que (eDOC 32, p. 5):



    “no que toca à aplicação da Lei de Improbidade ao caso dos Prefeitos Municipais, questão atinente ao TEMA 576, ARE 683235, realmente não há que se falar mais na repercussão, eis que já decidida de forma contrária à tese defendida nas razões recursais.”



    Portanto, resta superada a discussão levantada nas razões do recurso extraordinário acerca da incidência da Lei de Improbidade Administrativa aos Prefeitos Municipais.



    Quanto à aplicação da multa civil fixada na sentença, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 20, p. 20):



    “(...) quanto à alegada inconstitucionalidade da multa fixada na r. sentença, nenhuma afronta há entre o art. 37, par. 4º, da CF, e o art. 12, III, da Lei n° 8.249/92, uma vez que todas as sanções desta legislação federal já foram reputadas em sintonia com os princípios constitucionais.



    Há precedente do STF no seguinte sentido: "As sanções civis impostas pelo art. 12 da Lei 8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a administração pública." (RE 598.588- AqR, Rei. . Min. Eros Grau, julgamento em 2-2-2010, Segunda Turma, DJE de 26-2-2010.) 



    O fato de não constar no art. 37, par. 4º, da CF, a multa civil não suprime a sua inclusão pela Lei n° 8.249/92, até porque sabidamente esta norma constitucional é de natureza civil, com possibilidade de tipificação em Lei Federal, que não se encontrava limitada em relação.às penalidades administrativas cominadas aos ímprobos, razão pela qual mantida a higidez e constitucional idade da multa civil.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.429/92). Desse modo, resta demonstrado a inocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. MULTA CIVIL. SUCESSORES DO DE CUJUS. TRANSMISSIBILIDADE. VALOR DA HERANÇA. LIMITE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1300724 AgR, rel. Min. Luiz Fuz, Tribunal Pleno, DJe de 27.4.21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 612996 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5.3.2010)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente